Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-96.2022.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000336-96.2022.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (APELANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. CANCELAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO (SIGEF/INCRA). DESLOCAMENTO GEOGRÁFICO DO TÍTULO. INCERTEZA QUANTO À DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. VIOLAÇÃO AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse e improcedentes embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber: (i) se o cancelamento do georreferenciamento da matrícula no 10.103 junto ao SIGEF/INCRA, por erro de geometria, e (
ii
) se a existência de documento administrativo superveniente apontando deslocamento geográfico do bloco de títulos relacionado ao imóvel, comprometem a certeza do objeto da lide possessória.

III. Razões de decidir

(i) Embora o georreferenciamento não constitua requisito formal indispensável às ações possessórias, a sua utilização, no caso concreto, como elemento central de vinculação entre a matrícula registral e a área física reintegrada, torna juridicamente relevante o seu posterior cancelamento; (
ii
) A subsistência de incerteza relevante quanto à delimitação espacial do imóvel compromete a certeza do comando judicial e a própria aferição dos requisitos do art. 561 do CPC, em afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
provido.
Sentença cassada
.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento do georreferenciamento utilizado como referência espacial da área litigiosa, aliado à existência de indícios administrativos de deslocamento geográfico do título, compromete a certeza do objeto da lide possessória; 2. Em ação de reintegração de posse, a subsistência de dúvida objetiva quanto à delimitação da área esbulhada impõe a produção de prova pericial, sob pena de violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leila
Aguetoni
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente

a

ação de reintegração de posse

ajuizada por
Jaeder
Batista Carvalho
, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a reintegração do autor na posse de área rural correspondente a 1.897,1436 hectares, inserida no imóvel denominado “Fazenda Boa Sorte”, identificado pela matrícula no 10.103 do Registro de Imóveis local, situada no Município de Conquista d’Oeste/MT, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida foi posteriormente integrada por meio de embargos de declaração, acolhidos parcialmente, apenas para esclarecer o alcance do dispositivo, consignando que a ordem de reintegração não se vinculava ao certificado de georreferenciamento cancelado, mas à porção fática litigiosa comprovada nos autos, bem como para correção de erro material relativo à referência a tributos.

Nas razões do apelo, a apelante sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por incerteza e indeterminação do dispositivo, ao argumento de que inexistiria delimitação clara e precisa da área objeto da reintegração, especialmente diante do cancelamento do georreferenciamento utilizado pelo autor.

Segue alegando a inépcia da petição inicial, por ausência de adequada individualização do imóvel litigioso e violação aos
arts
. 10 e 357 do Código de Processo Civil, por suposta decisão surpresa, uma vez que a sentença teria se valido de elementos dominiais e cadastrais não incluídos na moldura do saneamento.

Afirma deficiência de fundamentação, com desconsideração das provas produzidas pela defesa e

erro de julgamento ao admitir a posse do autor com base no domínio, sem conferir tratamento isonômico à tese possessória da ré.

Defende a inexistência de comprovação de posse contemporânea e de esbulho praticado pela apelante e

necessidade de admissão de documentos supervenientes, oriundos de procedimento administrativo perante o
Intermat
, que indicariam deslocamento geográfico do imóvel do autor.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido possessório, ou, subsidiariamente, declarar a nulidade do
decisum,
com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica.

Apresentadas as contrarrazões pelo apelado

no ID n. 324969623,
este pugna
, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica da apelante. No mérito, requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO, OAB/MG 193613-A E LENINE PÓVOAS DE ABREU
, OAB/MT 17120-O.

V O T O

(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por
Jaeder
Batista Carvalho em face de Leila
Aguetoni
, alegando
a prática
de esbulho pela ré sobre uma fração de aproximadamente 1.897 hectares do imóvel rural de sua propriedade denominada “Fazenda Boa Sorte”, objeto da matrícula n. 10.130 do
RGI de Pontes e Lacerda”, situada na zona rural de Conquista d’Oeste/MT.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, após a instrução processual o juiz
a quo
proferiu sentença julgando conjuntamente a lide possessória e os embargos de terceiro, reconhecendo a pretensão possessória do autor e, lado outro, a improcedência dos embargos de terceiro.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante. Inicialmente, suscita questões preliminares de nulidade da sentença e inépcia da inicial, e no mérito, a inexistência de comprovação de posse contemporânea e de esbulho praticado.

Nesse contexto, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, em essência, a verificar se a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse padece de vício de validade, notadamente em razão de incerteza quanto à delimitação do objeto litigioso, diante do cancelamento do georreferenciamento da matrícula no 10.103 junto ao
Sigef
/Incra e da existência de elementos administrativos supervenientes que indicam o deslocamento geográfico do bloco de títulos denominado “Boa Sorte”. Também se examina se tais circunstâncias impõem a reabertura da instrução probatória, com a produção de prova técnica especializada, antes da resolução definitiva da lide possessória. No mérito, analisa-se a presença dos requisitos da tutela possessória.

A controvérsia, embora inserida formalmente no âmbito do direito possessório, revela densidade fático-jurídica que reclama exame detido, sobretudo porque tangencia princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, como a certeza do comando judicial, o devido processo legal substancial, o contraditório efetivo e a segurança jurídica na execução das decisões.

Dito isso, é incontroverso que as ações possessórias se regem por disciplina própria, destinada à tutela da posse enquanto situação fática juridicamente protegida, independentemente do exame do domínio. O art. 557 do CPC é expresso ao vedar a discussão da propriedade como exceção destinada a obstar a tutela possessória, consagrando a clássica autonomia entre os juízos possessório e petitório.

Todavia, essa autonomia não exonera o julgador do dever de assegurar que o objeto sobre o qual incidirá a tutela jurisdicional esteja minimamente individualizado e determinado, sob pena de a decisão tornar-se inexequível ou, ainda mais grave, produzir efeitos sobre bem diverso daquele efetivamente litigioso.

Nesse ponto, assume relevo o art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o
qual:
“
a
d
ecisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Em demandas possessórias envolvendo imóveis rurais de grande extensão territorial, a exigência de certeza do comando judicial projeta-se de maneira ainda mais sensível, pois a ausência de delimitação espacial segura compromete não apenas a fase executiva, mas a própria aferição dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a ocorrência do esbulho e a efetiva perda da posse sobre área determinada.

Diante disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o georreferenciamento não constitui requisito indispensável ao ajuizamento ou julgamento de ações possessórias, sobretudo quando não se pretende qualquer modificação do registro imobiliário. Tal orientação, contudo, não autoriza a conclusão de que a identificação espacial do imóvel possa ser ignorada quando, no caso concreto, ela se revela controvertida e tecnicamente instável
.

E é precisamente essa a situação dos autos.

Consoante se extrai da leitura exauriente das peças processuais, o autor/apelado instruiu a petição inicial e obteve a tutela liminar de reintegração com base, entre outros elementos, em certificado de georreferenciamento vinculado à matrícula no 10.103, o qual serviu como referência espacial para a identificação da área supostamente esbulhada.

Ocorre que, no curso do processo, restou demonstrado que tal georreferenciamento foi posteriormente cancelado pelo Incra, em razão da constatação de erros de geometria, fato reconhecido expressamente na fundamentação da sentença e confirmado por informante técnico ouvido em juízo, e por meio do documento do órgão agrário juntado no ID n. 324969582

Além disso, documentos supervenientes (ID n. 324969582/83), provenientes do processo
Intermat
, ligados à expedição da Certidão de legitimidade e origem no 01145/
2025, efetivamente
aponta “deslocamento” cartográfico/posicional do bloco “Boa Sorte” (onde se insere o título do antecessor do apelado)

Esse dado não pode ser minimizado.

Diante disso, questionam-se, esses fatos influenciam ou não o julgamento possessório.

Embora a sentença tenha buscado afastar a relevância do cancelamento, afirmando que o comando
reintegratório
não se vinculava ao certificado cancelado, é inegável que o referido instrumento técnico exerceu papel central na construção da narrativa possessória e na própria execução da liminar, servindo como elemento de correlação entre a matrícula invocada e a área física onde se materializou a reintegração.

A situação se torna ainda mais sensível a par dos documentos administrativos supervenientes
,
oriundos de procedimento instaurado perante o
Intermat
, notadamente o Despacho no 12425/2025/GRF/INTERMAT, que aponta a necessidade de retificação da posição geográfica do bloco de títulos “Boa Sorte”, por se encontrar deslocado em relação à hidrografia de referência.

Tais documentos, reforçam a plausibilidade da tese recursal de que há dissociação entre a descrição registral da matrícula no 10.103 e a localização empírica da área sobre a qual recaiu a tutela possessória
,
circunstância que transcende o debate dominial e ingressa no campo da certeza do objeto da lide.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, e do art. 493 do Código de Processo Civil, fatos supervenientes e documentos formados após o encerramento da instrução devem ser considerados pelo julgador quando aptos a influenciar o julgamento da causa, sob pena de prolação de decisão desconectada da realidade fática atual.

Diante desse cenário, embora georreferenciamento não seja, em abstrato, requisito de procedibilidade, neste processo ele desempenhou função prática central: vinculou a matrícula 10.103 ao local onde a reintegração foi efetivada, pois, segundo a própria narrativa recursal, a reintegração provisória teria ocorrido sobre o perímetro do certificado de georreferenciamento apresentado pelo autor.

Desta feita, se o instrumento técnico que fazia essa vinculação espacial foi cancelado por erro de geometria (INCRA), e se há documento administrativo superveniente indicando deslocamento posicional do bloco “Boa Sorte” (
Intermat
), a consequência não é “domínio versus posse”, mas sim, risco de o comando possessório incidir sobre área diversa daquela efetivamente possuída pelo autor, e por consequência, risco de execução em “terreno incerto”, com esbulho/posse sendo afirmados sem correlação espacial segura.

Ora, se a reintegração provisória e a compreensão espacial do litígio foram conduzidas com base em georreferenciamento, que posteriormente é cancelado e surge indício administrativo de deslocamento, então a sentença pode estar mantendo uma tutela possessória sem base espacial segura.

Diante desse contexto, não é possível manter uma sentença de procedência em ação de reintegração de posse quando subsiste dúvida objetiva e relevante acerca da exata localização da área esbulhada, vez que: a) o instrumento técnico que servia de referência espacial (georreferenciamento) foi cancelado por erro de geometria; b) há indícios administrativos de deslocamento geográfico do bloco de títulos relacionado ao imóvel; c) a delimitação da área litigiosa se dá, no dispositivo, por combinação imprecisa entre matrícula registral e metragem aproximada, sem lastro técnico contemporâneo que assegure sua correspondência no terreno.

Em termos processuais, trata-se de potencial nulidade por incerteza do comando e/ou de necessidade de instrução técnica (perícia topográfica/agrimensória) para fixar com precisão a área litigiosa, evitando execução sobre área alheia.

A própria jurisprudência frequentemente afirma que, havendo dúvida relevante sobre delimitação/localização, deve-se produzir prova técnica para assegurar contraditório e segurança do cumprimento.

A
propósito
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de prova técnica comprometeu o julgamento de mérito; e (
ii
) se a sentença configura cerceamento de defesa por indeferir diligência essencial à definição da área litigiosa e da existência de esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3. A ação possessória visa proteger a posse independentemente da propriedade, exigindo prova do exercício fático anterior, da turbação e da perda da posse.

4
. Em demandas em que há controvérsia sobre a exata localização da área e posse alegada, é imprescindível a realização de prova pericial para esclarecer eventual sobreposição ou invasão.

6. O julgamento sem esclarecimento técnico sobre os limites da área impede a formação de juízo seguro, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Tese de julgamento: “1.
Em ação possessória com controvérsia quanto à delimitação da área invadida, a negativa de prova pericial requerida pelas partes configura cerceamento de defesa. 2. A sentença proferida com base em provas insuficientes, sem a devida instrução, deve ser anulada para que se assegure o contraditório e a ampla defesa."
(RAC n. 1000278-50.2022.8.11.
0092, Rel.
Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, J. 11.07.25 – negritei).

Nessas circunstâncias, a manutenção da sentença implica risco concreto de execução da tutela possessória sobre área incerta ou pertencente a terceiros, o que afronta o devido processo legal substancial e compromete a própria legitimidade da jurisdição.

Assim merece ser provido o apelo, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos a origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a produção de prova pericial técnica, destinada à correta individualização espacial da área objeto da lide possessória, prosseguindo-se, após, no regular julgamento da demanda.

Por derradeiro, à vista dos documentos de ID n. 330159869 evidenciada a hipossuficiência da apelante, defiro-lhe nesta instancia os benefícios da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
o VOGAL):

Senhor Presidente,

O presente feito versa sobre questão possessória em que se discute a regularidade
de um georreferenciamento. A parte alega que tal procedimento apresenta erros e, por isso, teria sido anulado.

Considerando os argumentos trazidos nas sustentações orais, que suscitaram dúvidas sobre o caso, peço vista dos autos para uma análise mais criteriosa do contexto fático.

V O T O

E
XMA. SRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2a
VOGAL - CONVOCAD
A
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leila
Aguetoni
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Jaeder
Batista Carvalho, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a reintegração do autor na posse de área rural correspondente a 1.897,1436 hectares, inserida no imóvel denominado “Fazenda Boa Sorte”, identificado pela matrícula no 10.103 do Registro de Imóveis local, situada no Município de Conquista d’Oeste/MT, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida foi posteriormente integrada por meio de embargos de declaração, acolhidos parcialmente, apenas para esclarecer o alcance do dispositivo, consignando que a ordem de reintegração não se vinculava ao certificado de georreferenciamento cancelado, mas à porção fática litigiosa comprovada nos autos, bem como para correção de erro material relativo à referência a tributos.

Inconformada, a ré, ora
apelante, suscita
questões preliminares de nulidade da sentença e inépcia da inicial, e no mérito, a inexistência de comprovação de posse contemporânea e de esbulho praticado.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu provimento ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a produção de prova pericial técnica, destinada à correta individualização espacial da área objeto da lide possessória, prosseguindo-se, após, no regular julgamento da demanda.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após
o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto do Relator, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL - CONVOCADA):

Senhor Presidente,

Igualmente acompanho o voto de Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026